Tribunal: STF
Processo: RHC 251958
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Henrique Silva de Oliveira contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2024, acolheu os embargos declaratórios no Habeas Corpus n. 906.386/SP, sem efeitos modificativos.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 7.5.2020, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de abril de 2018, por volta das 19h50, no interior da agência do Banco Santander, situada na Rua Marechal Deodoro, 460, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 25 e 80-81, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnio e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 5.878,00, em prejuízo de André Barbosa de Lima e do Banco Santander, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante meio fraudulento. 



    Segundo se apurou, o denunciado se ajustou a outro indivíduo não identificado para aplicar golpes em caixas eletrônicos. 



    Para tanto, ele se dirigiu à agência do Banco Santander, situada no local dos fatos, e, aproveitando-se da ausência de terceiros, instalou um equipamento para reter cartões de usuários em um dos caixas eletrônicos. Além disso, ele afixou, ao lado desse terminal de autoatendimento, um papel com um número de telefone falso para supostamente atender a clientes do banco. 



    Preparado o engodo, o denunciado permaneceu na agência à espera de possíveis vítimas. 



    Nesse contexto, apurou-se que, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima esteve na referida agência bancária para efetuar saques de valores de sua conta corrente. Na oportunidade, porém, seu cartão ficou retido no caixa eletrônico, oportunidade em que o denunciado orientou a vítima a ligar para o número indicado no papel afixado ao lado do terminal de autoatendimento, a saber, 08008871151. 



    O ofendido, enganado, ligou para o referido número e, acreditando que falava com uma funcionária do banco, seguiu as orientações dela, saiu da agência bancária e deu continuidade ao suposto atendimento do lado de fora, passando todos os seus dados à interlocutora que era, em verdade, uma comparsa do indiciado. 



    Nesse ínterim, valendo-se da distração da vítima, o denunciado saiu do local, levando consigo o cartão bancário dela, bem como o papel outrora afixado ao lado do caixa eletrônico com o suposto número de contato do banco. 



    Em sequência, o indiciado efetuou compras e, inclusive, contratou um empréstimo de valores usando o cartão bancário do ofendido e ludibriando os sistemas do banco que autorizaram as transações por acreditarem que estavam sendo feitas pelo correntista titular (transações fraudulentas indicadas no extrato bancário de fl. 5). 



    A identidade do denunciado foi descoberta após ele ser preso em flagrante pela prática de idêntico delito em uma agência bancária da cidade de Brotas, no interior paulista. Na ocasião, foram apreendidos em poder dele adesivos falsos, com slogan do Banco Santander e números de telefone 0800, inclusive o de final 1151, usado para aplicar o golpe na vítima André. 



    Diante disso, o ofendido foi convidado a comparecer ao distrito policial, onde reconheceu o indiciado como o estelionatário que estava dentro da agência bancária e lhe ofereceu ajuda após seu cartão ficar retido no terminal de autoatendimento (auto de reconhecimento de pessoa à fl. 6). 



    Agindo da forma descrita, o indiciado, ajustado com outro indivíduo não identificado, logrou êxito em se apoderar do cartão bancário da vítima – correntista no Banco Santander – e ludibriá-la para que fornecesse seus dados.



    Ademais, o denunciado e seu comparsa também enganaram os sistemas da instituição bancária, que autorizaram as transações realizadas por eles por acreditarem que haviam sido realizadas pela vítima, titular da conta e do cartão” (e-doc. 5). 



    3. Em 18.5.2022, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP (Ação Penal 
n. 1503971-12.2019.8.26.0564), que corrigiu a tipificação legal da conduta, atribuindo definição jurídica diversa, e condenou o recorrente pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto mediante fraude e em concurso de pessoas). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. 



    4. Em 13.9.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Em 7.10.2022, a Oitava Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa da paciente.



    5. A defesa interpôs recurso especial, não admitidos pelo Tribunal de origem, em 10.3.2023. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.387.478/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 19.7.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Em 28.11.2023, a Sexta Turma rejeitou os embargos declaratórios. 



    Em 15.2.2024, o Ministro Og Fernades, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.2.2024. 



    6. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 906.386 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.10.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente a ordem, apenas para refazer a dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda imposta ao recorrente para dois anos de reclusão.



    A defesa opôs embargos declaratórios, alegando omissão do julgado pelo não enfrentamento da tese de ausência de representação da vítima, o que implicaria na extinção da punibilidade do recorrente pela decadência. Em 19.11.2024, o Relator acolheu os embargos, sem efeitos modificativos, para esclarecer a questão. Este o teor do julgado: 



    “Trata-se de embargos declaratórios opostos contra a decisão de e-STJ fls. 127-130, em que concedi parcialmente a ordem. 



    No presente recurso, a parte embargante alega omissão pelo não enfrentamento da tese de ausência de representação da vítima, que implicaria em extinção da punibilidade pela decadência (e-STJ fl. 37).



    Requer o enfrentamento da alegação (e-STJ fl. 139). 



    É o relatório. Decido. 



    De fato, acolho os embargos para enfrentar a alegação.



    Entretanto, sem efeitos modificativos. 



    Isso, porque ‘[a] representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é ‘suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal’ (STJ, AgRg no REsp 
n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/9/2020.)’ (AgRg no RHC 
n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 



    No caso, ‘o ofendido registrou espontaneamente boletim de ocorrência, descrevendo, com detalhes, como se deram os fatos, tendo a iniciativa de provocar a ação policial, e ainda reconheceu o acusado com segurança na Delegacia’ (e-STJ fl. 44), o que demonstra estarem atendidas as formalidades mínimas necessárias para autorizar o início da persecução criminal. 



    No mesmo sentido: (...)



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos” (e-doc. 38).



    7. Essa última decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “após o advento da Lei 13.964/19 (pacote anticrime), o crime de estelionato passou a ser uma ação pública condicionada à representação, salvo nos casos previstos nos incisos do 
§ 5º do art. 171 do código penal. No caso dos autos, nota-se que houve violação ao art. 171, § 5º do Código Penal” (fls. 5-6, e-doc. 43).



    Acrescenta que, “no caso dos autos, inexiste a representação feita pela vítima. A alegação de que a representação da vítima se deu em razão da vítima ter registrado boletim de ocorrência não pode ser concebida” (fl. 6, e-doc. 43).



    Argumenta que “a lei é clara em exigir a representação da vítima para prosseguimento do feito, não podendo haver interpretação de maneira genérica. No presente caso, vale pontuar, a vítima registrou o boletim de ocorrência, com finalidade pura e exclusiva de ingressar com ação indenizatória em face da instituição bancária, conforme narrado por ele. Ausente à representação da vítima, não poderia a ação ter iniciado” (fl. 6, e-doc. 43).



    Assevera que, “ainda que o Magistrado tenha modificado a capitulação legal na condenação, o processo se iniciou com vício formal, o que macula todo o prosseguimento do feito” (fl. 7, e-doc. 43).



    Afirma que “o Magistrado só teve a oportunidade de desclassificar a conduta em razão de existir um processo iniciado. Porém, como já dito, o início do processo contém vício” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Na confluência de todo o exposto, requer a este Egrégio Tribunal que seja concedido, liminarmente, a ordem para suspender o inicio da execução da pena imposta ao recorrente até o julgamento definitivo deste recurso.



    No mérito, requer seja julgada procedente o presente writ para reconhecer a afronta ao art. 171, § 5º do Código Penal, por falta de representação da vítima e declarar extinta a punibilidade pela decadência” (fls. 8-9, e-doc. 43). 



    8. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, manifestando-se pelo “não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus” (fl. 6, e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 235574 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    11. Ademais, a sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 26.2.2024, antes de o Habeas Corpus n. 906.386/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 16.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora